Tribunal: CARF
Processo: 10120.900279/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF n° 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em Declaração de Compensação (DCOMP), razão pela qual descabe a glosa das estimativas em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula CARF no 177.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.900279/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.299 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF n° 11.
Nos termos da Súmula CARF no 111, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA DECLARADA EM COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Declaração de Compensação (“DCOMP”), razão pela
qual descabe a glosa das estimativas em processo no qual se discute a apuração
do saldo negativo.
SALDO NEGATIVO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS E
NÃO HOMOLOGADAS. SÚMULA CARF n° 177.
Para fins de apuração de saldo negativo, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. Aplicação da Súmula CARF no 1772.

1 Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2 Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.900279/2011-81
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900279/2011-81

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Fenelon Moscoso de Almeida e Miriam Costa
Faccin.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900279/2011-81

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 02478.19103.151210.1.7.02-1382,
em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2006 (01.01.2005 a 31.12.2005),
no valor de R$ 94.225,40 (noventa e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta
centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 52), não reconheceu
o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de composição do crédito
informado em PER/DCOMP no montante de R$ 94.225,40 (noventa e quatro mil, duzentos e
vinte e cinco reais e quarenta centavos), reconheceu o valor de R$ 86.295,34 (oitenta e seis mil,
duzentos e noventa e cinco reais e trinta e quatro centavos), de forma que não restou homologada
a compensação, por ser insuficiente o saldo negativo disponível. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 02/05), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
aponta que apurou saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no
valor de R$ 94.225,40 que foi demonstrado na DIPJ Retificadora de 2006 -
ano-calendário de 2005;
(ii)
alega não restar dúvida quanto ao direito do uso do crédito,
fundamentando o seu direito no artigo 26 da IN SRF no 600, de 2005;
(iii)
após relacionar a documentação juntada aos autos (e-fls. 06/40) requer seja
revisto o Despacho Decisório e acolhida a sua Manifestação de
Inconformidade.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 07 de agosto de 2018, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO”), em
Acórdão de no 16-83.583 (e-fls. 146/152), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente,
ao fundamento de que:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900279/2011-81

(i)
o fato de ter sido apontada a existência de saldo negativo de IRPJ na DIPJ
2006 – ano-calendário de 2005, por si só, nada prova. Faz-se necessário
verificar se as parcelas formadoras do saldo negativo foram efetivamente
quitadas;
(ii)
a Ficha 12 da DIPJ 2006 AC 2005, retificadora ND 0001440719 (fls.
64/72), aponta na linha 19 da Ficha 12A um saldo negativo no valor de R$
94.225,42;
(iii)
no documento PerDcomp sob análise, o valor total das parcelas de
composição do saldo negativo (estimativas pagas e compensadas) é de R$
455.351,18, enquanto que o somatório das estimativas mensais de IRPJ
informadas na Ficha 11 da DIPJ 2006, AC 2005 é de R$ 366.257,48, e
aquele confessado em DCTF perfaz R$ 361.126,33;
(iv)
no que concerne à parcela de estimativa de agosto de 2005, cuja
compensação não foi confirmada (fl. 131), há de se registrar que o
Processo Administrativo no 10120.914831/2009-02, pertinente ao conjunto
de
documentos
PerDcomp
relacionados
ao
PerDcomp
no
22976.13700.281108.1.7.03-9067 (fls. 132/133), foi objeto de julgamento
nesta 8a Turma, tendo sido proferido o Acórdão 16-83.582, de 07/08/2018,
em que foi reconhecido o direito creditório SN de CSLL do ano-calendário
de 2007, no valor de R$ 80.996,27;
(v)
informações extraídas do P.A. 10120.914831/2009-02, confirma que o
crédito reconhecido naquele processo foi insuficiente para fazer frente à
parcela da estimativa de agosto/2005, no valor de R$ 7.930,07;
(vi)
a parcela da estimativa de agosto/2005, no valor de R$ 7.930,07 (declarada
no PerDComp no 25792.22053.190608.1.3.03-6909) não poderá compor o
saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2005 pois lhe falta o
atributo de liquidez e certeza a que alude o artigo 170 do Código
Tributário Nacional;
(vii)
quantos aos Pagamentos, os documentos de fls. 134/145, confirmam
pagamentos sob o código 2362, relativamente aos períodos de apuração
ocorridos de janeiro a dezembro de 2005, no valor total de R$ 439.480,42;
(viii) a Contribuinte equivocou-se ao informar apenas parcela do pagamento a
título de IRPJ Estimativa (código 2362), quando deveria ter indicado a
totalidade do pagamento, tal qual considerado na linha “17.(-)Imp. de
Renda Mensal Pago por Estimativa” da Ficha 12A da DIPJ 2006 – AC
2005: R$ 455.351,75 (= R$ 439.480,42 + R$ 15.871,31);
(ix)
o valor do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2005, disponível
para compensação de débitos é de R$ 86.295,33.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900279/2011-81

Ano-calendário: 2005
SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Em 01/11/2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 16-83.583, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 184), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 187/203), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda,
as seguintes alegações:
(i)
a título de preliminar alega prescrição com base no artigo 24 da Lei n°
11.457/2007, pois o órgão julgador de primeira instância demorou mais de
sete anos para proferir a decisão recorrida;
(ii)
alega conexão com os demais processos administrativos que tratam das
estimativas;
(iii)
requer o sobrestamento dos autos enquanto não houver decisão nos
processos conexos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 433 e 654 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento

3 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o
do art. 45;
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900279/2011-81

Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
“RICARF”).
Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência da decisão recorrida em
01/11/2018 (e-fl. 184), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/11/2018 (e-
fl. 186), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Prescrição Intercorrente
Aduz a Recorrente a título de preliminar que, “trata-se de prescrição em face da
demora de mais de 5 (cinco) anos, isso em face do artigo 174 do CTN”.
A referida alegação, contudo, não merece prosperar, uma vez que o prazo
prescricional, a teor do artigo 174 do Código Tributário Nacional (“CTN”) 6, somente se inicia
após a constituição definitiva do crédito tributário, não se cabendo falar em prescrição
intercorrente, no curso do processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, o teor da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em idêntico sentido, inúmeros são os precedentes deste Conselho. A título
elucidativo, confira-se as seguintes ementas:

V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos
de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
4 Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
6 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900279/2011-81

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LEI ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11. Nos termos da
Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, regido por lei específica. (Processo n° 11128.009689/2008-83.
Acórdão n° 3002-002.003. Sessão de 20/07/2021. Relatora Mariel Orsi Gameiro, g.n.)
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Nos termos da súmula
CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Processo n° 10680.723546/2012-26. Acórdão n° 1302-006.375. Sessão de
14/09/2022. Relator Flávio Machado Vilhena Dias, g.n.)
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A contagem do prazo
prescricional somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário.
(Processo n° 13629.001173/2009-56. Acórdão n° 1302-006.816. Sessão de 22/06/2023.
Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo, g.n.)
Logo, não há que se falar em nulidade por “prescrição intercorrente”, de modo
que não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2006 (01.01.2005 a 31.12.2005), no valor de R$
94.225,40 (noventa e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), resultante
de antecipações a título de retenções na fonte, pagamentos e demais estimativas compensadas.
Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fl. 52) não reconheceu
o direito creditório pretendido, sob a justificativa de que as estimativas no importe de R$
7.930,07 (sete mil, novecentos e trinta reais e sete centavos), “não restaram confirmadas”.
Confira-se:

O Acórdão recorrido, por sua vez, apesar de julgar parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade, não reconheceu valor adicional além daquele já confirmado no
Despacho Decisório.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“O Demonstrativo Analítico de compensação, abaixo colado, elaborado a partir
de informações extraídas do P.A. 10120.914831/2009-02, confirma que o crédito
reconhecido naquele processo foi insuficiente para fazer frente à parcela da
estimativa de agosto/2005, no valor de R$ 7.930,07:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900279/2011-81

[...]
Deste modo, a parcela da estimativa de agosto/2005, no valor de R$ 7.930,07
(declarada no PerDComp no 25792.22053.190608.1.3.03-6909) não poderá compor o
saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2005 pois lhe falta o atributo de liquidez
e certeza a que alude o art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966 –
CTN).
{...}
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE a
Manifestação de Inconformidade sob análise, devendo-se reconhecer o direito
creditório pleiteado (PerDComp no 02478.19103.151210.1.7.02-1382) no valor de R$
86.295,33 e homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido.” (e-fls. 150/152, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
glosa da estimativa compensada e não homologada referente ao mês de agosto de 2005 (R$
7.930,07), no fato de que “lhe falta o atributo de liquidez e certeza a que alude o art. 170 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966 – CTN”.
Em suas razões recursais, a Recorrente pleiteia que se aguarde decisão definitiva
do Processo n° 10120.914831/2009-02, nos seguintes termos:

Pois bem. Ainda que assim não fosse, não caberia a glosa dessa estimativa que
foi objeto de compensação não homologada, uma vez que o próprio débito confessado em
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900279/2011-81

DCOMP (c.f. art. 74, § 6°, da Lei n° 9.430/967) seria cobrado por força do que determina o artigo
74, §§ 7o e 8o da Lei n° 9.430/968, o que implicaria em dupla cobrança dessa estimativa.
Esse entendimento se encontra consubstanciado na Solução de Consulta Interna
COSIT n° 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo transcrita:
(...) 16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (g.n.)
Da mesma forma, dispõe o Parecer Normativo Cosit/RFB n° 02, de 03/12/2018:
“ No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.” (g.n.)
A propósito, já decidiu este Conselho:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS E NÃO HOMOLOGADAS. Para fins de apuração de Saldo
Negativo de IRPJ/CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas
anteriormente ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Aplicação da Súmula CARF no 177. (Processo n° 10325.900093/2010-45. Acórdão n°
1002-003.132. Sessão de 05/12/2023. Relator Fellipe Honório Rodrigues da Costa, g.n.)
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão
pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo. (Processo n° 11080.910722/2011-17.
Acórdão n° 1002-002.124. Sessão de 28/06/2021. Relator Rafael Zedral, g.n.)
PER/DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ESTIMATIVA A
MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO. Comprovado nos autos o
crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve ser reconhecido seu direito à

7 § 6°. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos indevidamente compensados.
8 § 7°. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§ 8°. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900279/2011-81

compensação do indébito tributário. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e
Base de Cálculo Negativa de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas
compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação. (Processo n° 13839.913363/2009-42. Acórdão n° 1002-
001.665. Sessão de 29/09/2020. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de
IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Processo n° 10880.938664/2016-12. Acórdão n° 1401-
002.876. Sessão de 16/08/2018. Relator Cláudio de Andrade Camerano, g.n.)
Nesse sentido, o teor da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF n° 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, é o caso de
reconhecer a estimativa não confirmada pelo Despacho Decisório no valor de R$ 7.930,07 (sete
mil, novecentos e trinta reais e sete centavos).

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito dou-lhe provimento para reconhecer a estimativa não confirmada pelo
Despacho Decisório no valor de R$ 7.930,07 (sete mil, novecentos e trinta reais e sete centavos),
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.299 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.900279/2011-81

Fl. 240
DF CARF MF
Original